Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738308-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VINÍCIUS NÓBREGA COSTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0726455-15.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", que acolheu parcialmente a impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 243482931 – autos principais): Trata-se de impugnação ao presente cumprimento provisório de sentença, em que alega, a parte executada, em síntese, a ausência de juntada de demonstrativo do débito pelo exequente, em violação ao art. 524 do CPC; a prévia habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial, já tendo sido paga, inclusive, a quantia de R$ 10.000,00; bem como que otítulo exequendo encontra-se desprovido de exigibilidade, pois o crédito só pode ser perseguido no juízo da recuperação judicial, único competente para a prática de atos constritivos, inclusive no tocante aos créditos de natureza extraconcursal. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 240883713. É o breve relatório. DECIDO. Na origem, Aline Lauria Pires Abrão e Carlos Renato Abrão ajuizaram, em 19/08/2016, execução de título extrajudicial (n. 0024711-41.2016.8.07.0001) em desfavor de JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - em recuperação judicial, João Fortes Engenharia S.A. - em recuperação judicial e NS Empreendimento ImobiliárioNoroeste I SPE S.A. Em 01/04/2022, foi proferida sentença que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do pedido de recuperação judicial das executadas, formulado em 27/4/2020 e deferido em 11/5/2020 pelo juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Por força do princípio da causalidade, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes arbitrados em R$ 10.000,00, com espeque no art. 85, § 8o, do CPC. Interpostas apelações por ambas as partes, a e. 1a Turma Cível deu provimento apenas ao recurso da parte exequente para, reformando em parte a sentença recorrida, arbitrar a verba honorária sucumbencial em 10% do valor da causa, conforme regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, majorada em 2%, na forma do art. 85, § 11, do CPC. O aresto transitou em julgado em 23/11/2022. Após instaurada a fase de cumprimento de sentença nos autos da própria execução, foi proferida sentença declarando extinto o processo,sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em face da novação do crédito diante da homologação do plano de recuperação judicial. O Tribunal, ao analisar a apelação interposta, cassou a referida sentença e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, por constatar anatureza extraconcursal do crédito, constituído após o pedido de soerguimento das sociedades apeladas, formalizado em 27/04/2020. Uma vez que o referido processo ainda não transitou em julgado, o exequente ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença, visando executar os honorários sucumbenciais. Pois bem. Da análise dos autos, em especial do documento de id. 236766139, pág. 05, observa-se que, diferentemente do que alega a parte requerida, o exequente instruiu o presente cumprimento provisório de sentença com odemonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em observância ao disposto no art. 524 do CPC. Quanto ao crédito exequendo,o acórdão proferido na ação principal entendeutratar-se de crédito denatureza extraconcursal, pois seu fato geradorfoi a sentença que condenou a parte executada ao pagamento dos honorários, a qual foi proferida em 1/4/2022 e transitada em julgado em 23/11/2022, posterior, portanto, ao pedido de soerguimento da sociedade executada, formalizado em 27/4/2020. Por tal motivo, entendeu-se que o crédito em questão,referente a honorários advocatícios sucumbenciais,não se submete à recuperação judicial. Em face de tal entendimento, incabível se falar na necessidade deprévia habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial ou, ainda, no abatimento da quantia de R$ 10.000,00, mesmo porqueo comprovante de pagamento de id. 239710449, por si só, é incapaz de demonstrar que a referida quantia destinava-se ao adimplemento do débito em questão, mormente em face de outros débitos da executada com o ora exequente, conforme se observa do documento de id. 239707643. Por outro lado, embora afastada a novação, anteriormente reconhecida pela sentença, e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, fato é que se tem firmado o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os créditos não sujeitos à recuperação judicial não devem ser habilitados na recuperação judicial, mas que deve ser expedida ordem para que o juízo da recuperação judicial determine o pagamento do crédito no momento adequado. Tal medida visa a evitar que atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação se tornem obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento empresarial. Nesse sentido é a seguinte ementa, extraída da jurisprudência do STJ, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.4. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 31/05/2017) [Grifou-se] No voto-condutor do acórdão, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, com base em diversos precedentes da 2a Seção, sustentou o seguinte: “Na apreciação de casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação segundo a qual "a decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa" (CC n. 126.135/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/8/2014). Desse modo, são, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.” Nesse mesmo sentido são os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios informadores da recuperação judicial, em especial o da manutenção da atividade econômica, deve ser atribuído à previsão legal de que o crédito extraconcursal "não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial" (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005) o sentido de que sua satisfação não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional. 2. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no CC: 177181 RJ 2021/0017947-9, Data de Julgamento: 25/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2022) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) Assim, embora o crédito em questão não se submeta aos efeitos do plano de recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal, cabe ao juízo da recuperação, ciente dessa preferência, analisar a melhor forma de pagamento, procedendo ao controle dos atos constritivos sobre o patrimônio dos recuperandos de forma genérica, sob pena de se inviabilizar por completo seu reerguimento. Logo, incabível se mostra a prática de atos constritivos e expropriatórios nos presentes autos, sob pena de comprometer a inviabilizar a recuperação judicial,competindo ao juízo da recuperação deliberar e exercer controle sobreos atos executórios. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de id. 239707641, tão somente para sobrestar, na hipótese vertente, a adoção de medidas constritivas e expropriatórias por este Juízo, pelo menos até o término da recuperação judicial da empresa executada. Oficie-se ao Juízo em que se processa a Recuperação Judicial informando o crédito extraconcursal e solicitando seja determinado o pagamento do crédito no momento adequado. Para tanto, traga, o exequente, planilha atualizando o débito, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 76046875), o agravante argumenta que o crédito exequendo, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, possui natureza extraconcursal, por ter sido constituído após o pedido de recuperação judicial da executada, nos termos do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005. Afirma que o prazo de suspensão de 180 dias (stay period) legalmente previsto para a recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 27 de abril de 2020, encerrou-se em 24 de outubro de 2020, não havendo, portanto, qualquer óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Defende que, em face do exaurimento do stay period, a competência para a prática de atos expropriatórios visando à quitação do débito incumbe diretamente ao juízo de origem (juízo da execução). Cita, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em face da Lei no 14.112/2020, afasta a competência do juízo da recuperação judicial para interferir em constrições de crédito extraconcursal após o decurso do stay period. Assevera que a decisão inicial que recebeu o cumprimento de sentença e deferiu a intimação para pagamento determinou expressamente a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual em caso de não pagamento voluntário. Ressalta a inércia da executada em comprovar o adimplemento ou justificar impedimento, mesmo após o transcurso do stay period, e invoca jurisprudência do TJDFT que autoriza a aplicação dessas penalidades a créditos extraconcursais em recuperação judicial. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática dos atos executórios pelo juízo de origem. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 76047209). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia em exame cinge-se a definir a possibilidade de adoção de medidas expropriatórias em face de empresa submetida ao regime de recuperação judicial, após o decurso do stay period, independentemente de prévia consulta ou autorização do Juízo da Recuperação Judicial. De início, cabe registrar que ao Juízo da Recuperação Judicial compete apreciar de todas as matérias pertinentes ao patrimônio da empresa recuperanda, conforme inteligência que se extrai do art. 76 da Lei 11.101/2005: Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da recuperação judicial deve exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda, avaliando a essencialidade dos bens para o reerguimento da empresa, mesmo após o término do período de suspensão das execuções (stay period). Esse controle visa preservar a empresa e garantir a melhor forma de pagamento dos créditos, inclusive os extraconcursais, ponderando a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. I - O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. II - Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes. III - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO. (...) 4. Cumpre anotar que a Lei n. 11.101/2005 dispõe sobre a necessidade de o magistrado, quando do recebimento da inicial, ou a parte devedora, após a citação, comunicar ao juízo da recuperação judicial sobre ações contra si ajuizadas (§ 6o do art. 6o); essa providência, por lógica, é necessária à cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação judicial, para o fim de efetivar as medidas e providências relacionadas à recuperação e preservação da empresa. 5. Assim, determinados pelo Juízo da Execução os atos de constrição judicial sobre bens e direito de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, em observância ao dever de cooperação, a medida deve ser comunicada ao Juízo da Recuperação, momento em que, tomando ciência da constrição, decidirá pela necessidade ou não de substituição da garantia. Entre outros, confiram-se: AgInt no REsp 2.076.030/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2024; CC n. 187.255/GO, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/12/2022. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.291.153/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos dos arts. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 e 67 a 69 do CPC, compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou ao levantamento de quantia penhorada, comunicando, por dever de cooperação, a medida ao juízo da recuperação, ao qual compete exercer o controle e deliberar, até o encerramento do procedimento de soerguimento, sobre a substituição de ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, podendo, inclusive, formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca. Entre outros, confiram-se: AgInt no REsp 2.076.030/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2024; CC n. 187.255/GO, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/12/2022. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.350.490/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.) Assim, seguindo a orientação da jurisprudência superior, tem-se que, ainda que os créditos extraconcursais sejam aqueles constituídos após o pedido de recuperação judicial e estejam excluídos do plano de recuperação e de seus efeitos (art. 49 da Lei 11.101/2005), o controle dos atos de constrição patrimonial relativos a esses créditos deve ser exercido pelo juízo da recuperação judicial. Com efeito, a realização de atos de constrição sem o controle do juízo recuperacional pode inviabilizar o pagamento dos credores preferenciais e concursais, além de comprometer a viabilidade do plano de recuperação e o equilíbrio financeiro da empresa, podendo levar à convolação da recuperação em falência, prejudicando todos os credores (anteriores e posteriores ao pedido de recuperação). Desse modo, a consulta ao juízo da recuperação judicial para a realização de atos de constrição de bens da empresa recuperanda, mesmo para créditos extraconcursais, é uma medida necessária para garantir a proteção do patrimônio da empresa e a equidade entre os credores. Esse é o entendimento reiterado por este eg. Tribunal de Justiça, confira: Ementa.DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LB12 Investimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial – contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que entendeu não haver óbice aos atos de penhora determinados pelo Juízo da Execução, portanto que houvesse a submissão da destinação dos valores bloqueados ao Juízo da Recuperação Judicial. A agravante sustenta que o Juízo da Execução não pode determinar atos de penhora sobre seus bens sem prévia deliberação do Juízo da Recuperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, no curso do processo de recuperação judicial, créditos de natureza extraconcursal podem ser objeto de atos expropriatórios por juízo diverso do juízo universal da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal, por ser necessário à preservação do ativo da empresa, nos termos do art. 84, III, da Lei 11.101/2005. 4. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo a realização de atos de penhora pelo Juízo da Execução, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação. 5. Cabe ao Juízo da Recuperação apenas exercer controle posterior sobre os atos constritivos, avaliando a essencialidade dos bens atingidos e a melhor forma de processamento do pagamento do crédito. 6. O deferimento da recuperação judicial não implica o desbloqueio automático dos valores constritos em execução extrajudicial, devendo a questão ser levada ao Juízo competente para deliberação específica. 7. Precedentes do STJ e do TJDFT consolidam o entendimento de que a competência do Juízo da Recuperação Judicial, quando os créditos se revestem de natureza extraconcursal, se limita ao controle dos atos de constrição, sem afastar a atuação do Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. ____________________ Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.”; “2. Nos créditos de natureza extraconcursal, oJuízo da Execução tem competência para determinar atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação, a quem caberá exercer controle posterior sobre as constrições, avaliando a essencialidade dos bens para a continuidade das atividades da recuperanda”. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, 47 e 84, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/09/2021, Dje 01/10/2021; STJ, AgInt no CC n. 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/06/2023, Dje 03/07/2023; TJDFT, AgInt no AI n. 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024, Dje 13/03/2024. (Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator